Tribunal: TJMT
Processo: 1034074-12.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034074-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), KEVIN ALVES GONZAGA - CPF: 078.605.571-50 (PACIENTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (IMPETRANTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), ANA CAROLINA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 056.309.171-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas
corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão foi posteriormente convertida em preventiva. A defesa requer a revogação da custódia cautelar, sustentando o encerramento da instrução criminal, a ausência de contemporaneidade da medida e a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, pleiteando, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) apurar se a prisão preventiva encontra respaldo em fundamentos concretos e atuais que justifiquem sua manutenção; e (
ii
) verificar se
a aplicação de
medidas cautelares diversas
da prisão
seriam suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente.

A decisão que manteve a custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos
como a
apreensão de grande quantidade de drogas, indícios de atuação coordenada com facção criminosa (Comando Vermelho) e tentativa de destruição de provas pelo paciente no momento da prisão.

A gravidade do delito, evidenciada pelo modo de execução e pelo contexto de organização criminosa, justifica a medida extrema para
a
garantia da ordem pública.

O encerramento da instrução processual, por si só, não constitui fato novo hábil a afastar a legalidade
e necessidade
da prisão, quando persistem os fundamentos da decisão original.

Condições pessoais favoráveis do réu, como primariedade e residência fixa, não afastam, isoladamente, a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no TJMT.

Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas diante do risco concreto de reiteração delitiva e da possibilidade de obstrução à persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, especialmente
diante de
indícios de ligação
com
facção criminosa.

O encerramento da instrução processual não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante da periculosidade do agente e da gravidade
concreta
do delito imputado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, 319 e 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC 198.810/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/09/2024; STF, HC 183.446
AgR
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 16/06/2020; TJMT, HC 1032451-10.2025.8.11.0000, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 18/10/2025; TJMT, HC 1024110-92.2025.8.11.0000, rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda, j. 12/09/2025; TJMT, HC 1027742-29.2025.8.11.0000, rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 10/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

T
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por
Guilhermy
Berbert Cruvinel, em favor de
Kevin Alves Gonzaga
, atualmente recolhido à Penitenciária Major
Eldo
Sá Corrêa – Mata Grande, localizada em Rondonópolis/MT, contra ato atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
proferido
nos autos da Ação Penal n.º 1000673-53.2025.8.11.0022.

O paciente foi preso em flagrante no dia 25/06/2025 pela suposta prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sua prisão posteriormente convertida em preventiva.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e recebida em 27/08/2025, imputando aos réus Kevin Alves Gonzaga e Ana Carolina da Silva Siqueira a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Durante a audiência de instrução
,
realizada em 23/09/2025, a defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva, sustentando, em síntese:

(i)
e
ncerramento da instrução processual
; (
ii
) ausência de contemporaneidade
;
e (
iii
) condições pessoais favoráveis do réu.

Argumenta que a prisão preventiva é medida excepcional e que, no caso, não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição do competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, requereu a confirmação da
liminar
.

A liminar
(ID.
318931875
)
foi indeferida.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID
.
320587854),
a Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer da lavra do
dr.

Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-
se pela
denegação da ordem (ID 322093383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda
Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço desta ação constitucional
e passo à análise do mérito.

O impetrante sustenta que a fundamentação do decreto prisional não está baseada em dados concretos, carecendo, portanto, de fundamentação que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente. Alega ainda que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa. Por fim,
sustenta ser desnecessária a prisão cautelar pelo fato do encerramento da instrução processual
e afirma ser suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo,
não assiste razão
ao impetrante
.

A prisão preventiva, como medida cautelar, está sujeita aos requisitos e às hipóteses autorizadoras elencadas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, devendo ser mantida enquanto persistirem os motivos que a justificaram, conforme dispõe o art. 316 do mesmo diploma legal.

Ressalva-se que a regularidade da custódia deve observar a reavaliação periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, não havendo, nestes autos, notícia de inobservância capaz de infirmar a higidez da segregação
.

No caso em exame, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Conforme se extrai da decisão impugnada (ID
.
318652879), a segregação cautelar do paciente se fundamenta em elementos concretos, quais sejam:
(i) a
materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, demonstrados por provas técnicas e testemunhais
; (
ii
) o
envolvimento do paciente em ação coordenada de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com indícios de ligação com organização criminosa (facção "Comando Vermelho");
(
iii
) a
forma de acondicionamento e quantidade dos entorpecentes apreendidos, indicando fins comerciais;
(
iv
) a
conduta do paciente durante a abordagem, especialmente o fato de ter destruído seu aparelho celular —
conduta comumente associada à atuação de facções criminosas
, com o claro objetivo de dificultar a persecução penal.

Ressalto que tais fundamentos permanecem atuais em relação à data da decisão que indeferiu a revogação da custódia (ID. 318652879), não havendo notícia de fato superveniente apto a neutralizá-los
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Colenda Câmara:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em tese de inidoneidade do claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus
comissi
delicti
e ao
periculum
libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta do crime imputado ao paciente, extraído do
modus operandi
empregado para a consecução do delito, com o uso de veículo oficial utilizado para o transporte à Capital do Estado de munícipes em tratamento de saúde, para viabilizar o transporte de mais de 52 Kg (cinquenta e dois quilos) de cocaína, somados aos indícios de risco à apuração dos fatos por parte do paciente, à
época Secretário de Saúde do Município; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão cautelar. Precedentes.

5. A condição de exonerado do cargo público não afasta a presunção de risco à instrução criminal, ante o poder residual que ainda pode ser exercido pelo agente.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso”
.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, § 6º, 312 e 313, I; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 198.810/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09/09/2024,
DJe
12/09/2024; STJ, RHC 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 17/12/2019; STF, HC 183.446
AgR
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 16/06/2020.

(N.U 1032451-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)
.

Assim, os
elementos
utilizados
para fundamentar
a decisão impugnada,
demonstram
concretamente
a periculosidade do custodiado, a justificar a necessidade de manutenção da prisão como garantia da ordem pública (art. 312,
caput
, do CPP).

A defesa
sustenta,
ainda
,
que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, e, em razão disso, a prisão cautelar deveria ser revogada.

Ocorre que t
ais atributos do paciente não
justificam, por si sós,
a restituição da sua liberdade, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, firmado no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais
Reunidas, nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Em relação
à
alegação de
que o encerramento da instrução processual seria fato novo e juridicamente relevante a impor a reavaliação da necessidade da custódia cautelar
,
tal alegação também não
merece acolhimento
.

O
encerramento da instrução processual, por si só,
não possui o efeito de invalidar
os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando a segregação se funda na garantia da ordem pública e na necessidade de evitar a reiteração criminosa, fundamentos estes independentes do estado da instrução probatória.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REPETIÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito,
habeas corpus
impetrado em favor de paciente, preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, com possível envolvimento em organização criminosa. A defesa reiterou argumentos de ausência de provas e desproporcionalidade da custódia cautelar, apontando o encerramento da instrução processual como fato novo. Requereu a revogação da prisão preventiva. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível nova impetração de
habeas corpus
com fundamentos já examinados em decisão anterior definitiva, sem a demonstração de fato novo; e (
ii
) apurar se o encerramento da instrução criminal autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A reiteração
de habeas corpus
, com argumentos já apreciados no HC n. 1014326-91.2025.8.11.0000, configura hipótese de extinção sem julgamento do mérito, conforme autoriza o art. 160 do RITJMT, sobretudo quando não demonstrada qualquer modificação fático-processual relevante.

O simples encerramento da instrução criminal, sem alteração do quadro probatório ou dos fundamentos da prisão preventiva, não constitui fato novo a justificar a rediscussão da legalidade da segregação cautelar.
A decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva no juízo de origem manteve os fundamentos anteriores, destacando a gravidade concreta do crime, indícios de vinculação a facção criminosa e periculosidade do réu, razões que permanecem hígidas e autorizam a prisão para garantia da ordem pública. A via do
habeas corpus
não comporta revolvimento probatório com o objetivo de rediscutir a autoria delitiva, sendo inadequado o pleito de absolvição nesta ação constitucional, nos termos do Enunciado Orientativo n. 42 das Câmaras Criminais Reunidas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A reiteração de
habeas corpus
com os mesmos fundamentos anteriormente julgados e sem a demonstração de fato novo autoriza sua extinção sem resolução do mérito.
O encerramento da instrução criminal não constitui, por si só, motivo suficiente para revogar a prisão preventiva, quando permanecem hígidos os fundamentos que a justificaram.
O
habeas corpus
não é meio hábil para rediscutir autoria delitiva ou promover revolvimento probatório. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; RITJMT, art. 160; Enunciado Orientativo n. 42 – Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1014326-91.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 13.05.2025. TJMT,
AgRg
n. 1037183-68.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 09.05.2025. TJMT,
AgRg
n. 1010475-54.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.08.2019.(
N.U
1024110-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)
.

Assim, permanecendo hígidos os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, o encerramento da instrução processual não autoriza sua revogação, impondo-se a manutenção da custódia cautelar para
a
garantia da ordem pública.

Quanto às condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes e residência fixa), é cediço que, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

Nesse sentid
o, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo, que denegou a ordem para revogação de prisão preventiva por tráfico de drogas.

2. O paciente foi denunciado e preso preventivamente, acusado de tráfico de drogas, com apreensão de 2.050 porções de cocaína e 1.630 porções de maconha.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste na verificação da presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Comprovada a materialidade do crime e fortes indícios de autoria, a prisão preventiva é necessária para assegurar a ordem pública.

6. A jurisprudência desta Corte é pacífica acerca da manutenção da prisão preventiva em razão da quantidade significativa de droga apreendida.

7
. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.

8. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na quantidade significativa de droga apreendida.
2.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva se esta estiver devidamente fundamentada.
3. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando a gravidade do delito e a periculosidade do agente justificam a prisão preventiva".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 312; CPP, art. 319.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 173.374/BA, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
30/03/2023; STJ,
AgRg
no HC 803.157/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
24/03/2023; STJ,
AgRg
no HC 797.708/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma,
DJe
24/03/2023.

(
AgRg
no HC n. 1.012.179/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025)
.

Por fim, quanto à alegação de que seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão, entendo que, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e dos fundamentos que embasam a prisão preventiva, as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP
,
não se mostram adequadas e suficientes para acautelar o processo e garantir a ordem pública
, em razão do risco concreto de reiteração de delitiva e embaraço à persecução penal.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Abandono de incapaz. Prisão preventiva. Requisitos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal atendidos. Gravidade concreta. Considerável quantidade e diversidade de drogas. Prisão domiciliar incabível. Paciente que expôs os próprios filhos ao tráfico de drogas. Cautelares diversas insuficientes para acautelar a ordem pública.

Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, associação para o tráfico e abandono de incapaz.

2. A Defesa alega que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva. Argumenta que as medidas cautelares diversas são suficientes para assegurar a ordem pública.

3. Destaca que a paciente é responsável pelo cuidado de três crianças, o que enseja a substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar.

II. Questões em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva; (
ii
) apreciar se a fixação de medidas cautelares diversas é suficiente para resguardar a ordem pública; e (
iii
) examinar se é cabível a concessão da prisão domiciliar à paciente, considerando que ela é mãe de três crianças.

III. Razões de decidir

5. A gravidade concreta da conduta, consubstanciada na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos com a paciente, é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar.

6. A paciente foi presa por supostamente fazer de sua própria residência ponto de comercialização/depósito de drogas, colocando os próprios filhos em risco, de modo que a concessão da prisão domiciliar, neste caso, revelar-se-ia contraditória com a finalidade da lei de regência.

IV. Dispositivo e teses

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento: “1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas mantidas em depósito pelo agente, constitui fundamento idôneo para a decretação/manutenção da prisão preventiva, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, quando presentes indícios de seu envolvimento com organização criminosa. 2.
Mostra-se inviável a concessão da prisão domiciliar quando há exposição dos filhos a risco, consubstanciado na utilização da residência para a comercialização e depósito de drogas, circunstância que contraria a finalidade protetiva da lei de regência”.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312, 313, 318 e 319; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgRg
no HC: 867.619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/03/2024; TJMT – HC: 1022152-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 12/09/2025.

(N.U 1027742-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)
.

Dessa forma,
permanecendo válidos e atuais os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta dos fatos, a periculosidade do agente e a necessidade de garantia da ordem pública, revela-se incabível a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas alternativas
.

Diante do exposto
,
e em consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
K
evin
A
lves
G
onzaga
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025